Tribunal: STF
Processo: RE 1263577
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRIMEIROS REAJUSTES APÓS AS EMENDAS 20/98 41/03. 2,28% (JUNHO DE 99) E 1,75% (MAIO DE 2004). REAJUSTE PROPORCTONAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal fundada na majoração extraordinária sobre o teto remuneratório decorrente das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, uma vez que o benefício concedido não teve a RMI limitada ao teto então vigente.
    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
    3. O recorrente alega que a sentença de 1º grau não enfrentou a lide posta em julgamento, na medida em que se manifestou em relação à limitação dos benefícios aos tetos das emendas constitucionais 20/98 e 41/03, quando, na verdade, foi pedido que a integralidade dos primeiros aumentos dos benefícios após as referidas emendas fossem repassados, somando um acréscimo de 2,28% no reajuste de junho de 1999, e 1,75% naquele de maio de 2004.
    4. A pretensão do recorrente se funda na eventual ilegalidade em que incorreu o legislador ordinário, que teria desrespeitado a determinação de repasse do reajuste, em sua integralidade, aos benefícios em vigor, conforme art. 14, da E.C 20/98, e art. 5º da E.C 41/03.
    5. Com efeito, a pretensão do recorrente não prospera, na medida em que, sob a falaciosa alegação de ilegalidade do repasse proporcional aos benefícios em vigor há menos de um ano, o legislador teria desrespeitado os ditames constitucionais. Na verdade, ao criar regra de reajuste proporcional aos benefícios concedidos há menos de um ano, optou-se por tratamento desigual a situações díspares, pois a partir da Constituição de 1988, tornou-se obrigatória a correção monetária de todos os salários de contribuição utilizados para cálculo da média aritmética do salário de benefício. Assim, aqueles benefícios, como o da parte autora, que receberam reajuste proporcional no primeiro aumento após as emendas constitucionais já citadas, não sofreram qualquer diminuição ou prejuízo, já que tiveram seus salários de contribuição corrigidos monetariamente, quando da concessão do benefício.
    6. Veja-se que a jurisprudência do TRF1 já pacificou entendimento neste sentido:
    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. MAJORAÇÃO DO TETO DOS NEFEÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EMENDAS CONSTITUCINAIS Nº 20/98 E 41/03. PRIMEIROS AUMENTOS POSTERIORES DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. VINCULAÇÃO A UMA SUPOSTA PROPORCIONALIDADE “PRO RATA”. IMPOSSIBILIDADE
    1. O julgamento antecipadíssimo da lide previsto no art. 285-A, verdadeiro mecanismo de celeridade e economia processual, é possível quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos. Estão presentes esses requisitos no caso dos autos, pois não há questão fática controvertida, restando apenas a matéria de direito a ser dirimida. 2. A sentença julgou improcedente o pedido de reajuste do salário-de-benefício pelos percentuais residuais de 2,28% (JUN/1999) e 1,75% (MAI/2004). 3. A preservação do valor real dos benefícios previdenciários deve ser feita com base nos índices eleitos pelo legislador ordinário para tanto, a teor do que dispõe o art. 201, $ 40, da CF. Precedentes. 4. O critério da proporcionalidade no primeiro reajuste dos benefícios, antes rechaçado nos termos da Súmula 260 do extinto TRF, passou a ser legitimidade a partir da CF/88, porque com ela tornou-se obrigatória a correção monetária sobre todos os salários de contribuição usados no cálculo da prestação. Assim, independentemente do mês de sua concessão, os benefícios tinham seu poder aquisitivo preservado, o que outrora não ocorria, de sorte que, reajustados logo em seguida, não mais teria sentido que sobre eles se aplicasse o índice integral de correção, integralidade esta que passaria a ter lugar apenas a partir das revisões seguintes. 5. Por outro lado, o índice aplicado nos tetos dos benefícios previdenciários não se vincula às datas em que eles são concedidos, tratando-se, sim, de um reajuste geralmente anual (rectius: alteração do teto anterior para um novo patamar) que, quando deferido pelo legislador ordinário, tem variação idêntica à das próprias prestações. 6. Os percentuais de aumento do teto dos benefícios podem ser fixados sem nenhum problema, considerando-se uma variação anual aferida a partir de determinado índice, ainda que os benefícios, no seu primeiro reajuste, sejam revisados apenas proporcionalmente com base nesse mesmo padrão. 7. Não existia na legislação de regência obrigação de que, em razão de aumentos determinados pelo legislador constituinte, a primeira majoração seguinte do teto fosse proporcional, daí porque o uso desse argumento para, obliquamente buscar-se um fim oposto - qual seja, o de justamente se afastar a necessária proporcionalidade do primeiro reajuste da própria prestação -, não pode ser admitido, sob pena de se propiciar o enriquecimento sem causa do restrito grupo de segurados que seria beneficiado com essa sistemática. 8. A bem da verdade, a obrigatoriedade da aplicação de um primeiro reajuste integral sobre o valor do teto após as normas em comento é que decorre do quanto nelas se consignou, visto que em ambas foi expressamente determinado que, dali em diante, os limites máximos seriam reajustados com os mesmos índices aplicados sobre as prestações. 9. Apelação não provida. (AC 00536427520144013800, DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, TRFí - SEGUNDA TIJRMA, e-DJ Fl DATA:25/05/20 I 5 PAG INA:337.)
    7. Não havendo ilegalidade a ser reparada, a sentença merece ser mantida.
    8. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO. Sentença mantida.
    9. Fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, SS1o, 2" e 11 do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 5°, do CPC).”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação às ECs 20/93 e 41/03.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o material fático-probatório dos autos, procedimentos vedados nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidências da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator